Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença e na qual não houve julgamento com resolução do mérito, cabível a interposição de agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
3. Tendo havido a concessão da gratuidade de justiça no processo de conhecimento, os honorários advocatícios somente podem ser executados mediante a comprovação de que a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento do benefício tenha deixado de existir.
4. No julgamento do REsp n° 1.134.186/RS (Tema 410), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é possível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, nos termos da orientação vinculante do Tribunal Superior.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.